Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. PRESCRIÇÃO BIENAL. TEMA 210. STF. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra a r.sentença que, acolhendo os Embargos de Declaração opostos, reconheceu a prescrição bienal, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com apoio no art. 487, II, do CPC. O recorrente alega a intempestividade dos embargos de declaração e, no mérito, sustenta que os acordos internacionais não alcançam a reparação por dano moral. Requer seja acolhida a preliminar de coisa julgada e, no mérito, seja restaurada a sentença que julgou procedente em parte o pedido.
3. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502/CPC). À toda evidência, não é o caso dos autos, não havendo qualquer certificação quanto ao trânsito em julgado da sentença embargada, ora recorrida. A prescrição é matéria de ordem pública e há permissivo legal para sua declaração de ofício, independentemente de consulta às partes, conforme § único do art. 487 e § 1o do art. 332, ambos do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
5. Contudo, pelas decisões recentes do STF, inclusive do Ministro Luís Roberto Barroso, resta claro que o posicionamento adotado é de que a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros referem-se apenas aos danos materiais, prevalecendo a norma específica (Convenção de Varsóvia e de Montreal) sobre a norma geral (Código de Defesa do Consumidor)- RE 636.331 e ARE 766.618, e, de outro lado, portanto, deve-se aplicar o CDC na fixação do dano moral.
6. Prescrição. Em que pese no Tema 210/STF tenha sido assentada a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, tão somente no que se refere às condenações por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem em voos internacionais, no tocante à questão da prescrição, todavia, restou decidido que o prazo aplicável às causas indenizatórias, materiais e morais, relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas, é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional.(Rcl 37323, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 25/03/2020 PUBLIC 26/03/2020).
7. No caso dos autos, o autor chegou ao seu destino em 13/01/2017, tendo ajuizado a ação, tão somente, em 09/01/2020. A pretensão autoral está prescrita, em relação aos danos materiais e morais, tendo em vista transcorrido o prazo legal de 02(dois) anos.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).